Tribunal: TJSP
Processo: 1009880-48.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – execução ajuizada com base em cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo pormenorizado que fazia ver a formação e a evolução da dívida – objeção preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – capitalização

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – execução ajuizada com base em cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo pormenorizado que fazia ver a formação e a evolução da dívida – objeção preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – capitalização de juros em período inferior a doze meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 e foi devidamente pactuada no caso em exame.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – hipótese em que o contrato tinha taxa de juros pré-fixada – redução dos juros nessas circunstâncias (de existência de taxa pactuada) que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração que a taxa de juros aplicada ao contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009880-48.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RITA DE
CASSIA ALBANO PIRES CERDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
2
VOTO No: 23937
APELAÇÃO No: 1009880-48.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
APTE.: RITA DE CASSIA ALBANO PIRES CERDEIRA
APDO.: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
MATÉRIA PRELIMINAR NULIDADE DA EXECUÇÃO
NÃO OCORRÊNCIA execução ajuizada com base em cédula
de
crédito
bancário,
acompanhada
de
demonstrativo
pormenorizado que fazia ver a formação e a evolução da dívida
objeção preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO capitalização de juros em período inferior a doze
meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no
10.931/04 e foi devidamente pactuada no caso em exame.
JUROS LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64 que está em vigor e
afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo hipótese em que o
contrato tinha taxa de juros pré-fixada redução dos juros nessas
circunstâncias (de existência de taxa pactuada) que só poderia se
dar no caso de cobrança abusiva necessidade de demonstração
que a taxa de juros aplicada ao contrato discrepava da média do
mercado, o que não se evidenciou nos autos recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
3
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Rita de Cassia Albano Pires
Cerdeira em face da execução que lhe promove o Banco Santander Brasil S.A., com
base em cédula de crédito bancário que instrumentalizou contrato de confissão de
dívida.
Os embargos foram rejeitados (sentença a fls. 175/182).
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 182/191).
Arguiu objeção preliminar de nulidade da execução. Sustentou a que a cédula de
crédito bancário não tinha o predicado da liquidez, porque não se fez acompanhar de
demonstrativo da formação do débito. No mais, dentre outros argumentos, alegou
que os juros devem ser limitados ao patamar de 12% a.a. A capitalização é vedada
pelo ordenamento jurídico. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para
o fim de serem acolhidos seus inconformismos.
Em resposta (fls. 194/240), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
apelo é isento de preparo, porque a apelante é beneficiária da justiça gratuita.
Assim anotado, a objeção preliminar de nulidade da execução
não vinga.
Verifica-se que a instituição financeira instruiu a execução
com demonstrativo de débito (fls. 54/55) que indicava de forma suficiente como se
deu a formação do débito, contendo os encargos e juros devidos, cumprindo, assim, o
disposto no § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004.
Com efeito, na linha do que foi anotado acima, a cédula de
crédito bancário em exame instrumentalizou contrato de aglutinação de dívidas com
valor certo, segundo o qual assentou-se que os devedores quitariam o débito no
montante de R$ 10.717,00, mediante o pagamento de 72 parcelas mensais nos
valores indicados no quadro resumo de fls. 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
4
Nesse sentido, o parágrafo 2o artigo 28 da Lei no 10.931/04
dispõe:
“Sempre que necessário, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de
Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de
cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição
financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi
originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula,
observado que: II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta
corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição
do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de
cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do
crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente
concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos
encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto”.
No caso dos autos, o contrato instrumentalizado pela cédula de
crédito bancário era de valor certo. Em tais circunstâncias, o demonstrativo de débito
de fls. 54/55 era suficiente para fazer ver como se deu a formação da dívida, uma vez
que tem a indicação dos valores de amortização, bem como os encargos incidentes
em razão da inadimplência da apelante.
Em outro dizer, o demonstrativo de débito apresentado pelo
apelado permitia aferir com clareza como se deu a formação da dívida e tinha
elementos com aptidão para propiciar à apelante o exercício dos postulados do
contraditório e da ampla defesa.
No mais, o recurso não comporta provimento.
A capitalização dos juros é permitida na cédula de crédito
bancário por força da Lei Federal no 10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu,
nos artigos 26 e seguintes, o referido título de crédito. A lei permite expressamente
que sejam pactuados os “juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
5
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário
é disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra
Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26
da Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes
Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Impende salientar que o pacto acerca da capitalização mensal
juros constou expressamente da cláusula 24 do contrato (fls. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
6
Corolário, o apelado podia exigir os juros que exigiu, não
sendo o caso de alteração do encargo.
Quanto ao mais, os bancos e as demais instituições integrantes
do sistema financeiro nacional não se subordinam à limitação de juros, nos mesmos
moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF1.
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
7
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Nem a falta de estipulação expressa no contrato obsta a
cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios, ainda
que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo bancário,
nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso em
sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade
nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
-
Consignada,
no
acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
8
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ
REsp 1112879 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em
12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ. Constatado o abuso, os juros serão
reduzidos para a média do mercado.
Ainda, consoante já destacado, considerado que nem a falta de
estipulação dos juros impede que se aplique o encargo em se tratando de mútuo
bancário, quando da ocorrência da hipótese, os percentuais passíveis de serem
aplicados têm por teto a média do mercado para a mesma operação. É o pacífico
entendimento da referida corte superior, como se constata da leitura da ementa
supratranscrita.
De meridiana compreensão que os juros também são limitados
nos termos do contrato. Se a instituição financeira faz constar de um dado contrato
que os juros mensais, v.g., são de 5%, não é possível que exija percentual superior.
Dito isso, no caso dos autos a taxa de juros incidente constou
expressamente da cédula de crédito bancário, no valor de 2,3% a.m. (cf. fls. 42).
No entanto, não houve a necessária demonstração de que os
juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam injustificadamente da
média do mercado para a mesma operação. A informação a respeito está em página
eletrônica do Banco Central. Tratava-se de prova meramente documental que não foi
produzida pela apelante o que era ônus dela.
Em realidade, o que se depreende do exame dos autos é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-48.2018.8.26.0008 - Voto 23937
9
apelante tinha pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados.
Nesse contexto, é até ofensiva ao princípio da boa-fé objetiva, a alegação de
onerosidade excessiva, ou que o quadro da contratação era abusivo.
Em suma, era mesmo de rigor a rejeição dos embargos.
Por fim, muito embora o recurso tenha sido interposto na
vigência do NCPC, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência
devidos aos procuradores do apelado na sentença a verba foi estipulada em 10%
sobre o valor do débito (fls. 180). Como concomitantemente foram fixados
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, a majoração da verba
implicaria extrapolação do limite de 20% do valor da causa propugnado pelos §§ 2o e
6o do artigo 85 do aludido diploma legal. Trata-se de limitação que já era preconizada
pela remansosa jurisprudência do STJ desde a vigência do CPC/1973 em se tratando
de fixação de honorários advocatícios em sede de embargos quando já estipulados na
execução.
A apelante está isenta do pagamento das verbas sucumbenciais,
salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da
gratuidade da justiça a ela.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator